Tribunal: TJMT
Processo: 0001094-22.2015.8.11.0051
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001094-22.2015.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Apuração de haveres]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GILDASIO ALVES DA SILVA - CPF: 020.081.311-06 (APELANTE), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), GESSIANE PINESSO BIFF - CPF: 031.802.431-47 (APELADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001094-22.2015.8.11.0051

APELANTE: GILDASIO ALVES DA SILVA

APELADO: GESSIANE PINESSO BIFF

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – AMBOS OS SÓCIOS COM PODER DE GERÊNCIA – INVIABILIDADE DO PEDIDO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – OMISSÃO DE INFORMAÇÕES PELA OUTRA PARTE – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o contrato firmado estabelece poder de gerência e administração a ambos os sócios, a responsabilidade é solidária e, portanto, não procede o pedido de prestação de contas formulado em juízo por um deles, sobretudo quando não comprovada a alegação de que o outro omitiu informações a respeito da empresa.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001094-22.2015.8.11.0051

APELANTE: GILDASIO ALVES DA SILVA

APELADO: GESSIANE PINESSO BIFF

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Prestação de Contas julgada improcedente (Id n.

96542068 - Pág. 147/150), com a condenação do autor às custas e aos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante alega que, por força de cláusula contratual, a ré detinha com exclusividade o poder de gerência da empresa e, portanto, a obrigação de prestar contas.

Pede a minoração da verba honorária.

Nas contrarrazões (Id n. 96542068 - Pág. 174) a apelada argui ausência de dialeticidade e, no mérito, aduz que o apelante sempre constou como administrador da empresa, o que confere também a ele poderes de gerência.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001094-22.2015.8.11.0051

APELANTE: GILDASIO ALVES DA SILVA

APELADO: GESSIANE PINESSO BIFF

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação de Prestação de Contas julgada improcedente (Id n.

96542068 - Pág. 147/150), com a condenação do autor às custas e aos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante aduz que, por força de cláusula contratual, a ré detinha com exclusividade o poder de gerência, portanto possui a obrigação de prestar contas da Marhuan Construtora Ltda., em que eram sócios.

Afirma que, porém, desde o encerramento da atividade (2011 e 2012) ela tem omitido informações financeiras e mencionado a existência de débitos, “
desaparecendo
” com todos os bens da empresa.

A apelada, por sua vez, diz que ambos tinham poder de gerência.

No Contrato de Constituição (Id n. 96542067 - Pág. 11) firmado em 28/9/2006 constam como administradores o autor e Geovani Alves da Silva (Cláusula 8ª). Na Primeira Alteração Contratual (Id n. 96542067 - Pág. 15), feita em 9/5/2007, essa situação foi mantida; na Segunda Alteração Contratual (Id n. 96542067 - Pág. 17), de 02/12/2008, Geovani saiu da administração e gerência, permaneceu o autor e ingressou a ré.

O Contrato de Prestação de Serviço de Id n. 96542067 - Pág. 290, celebrado em 18/6/2008 entre a empresa e terceiros, traz a apelada como administradora; já o de Id n. 96542067 - Pág. 42, foi realizado em 06/3/2009 pelo apelante na condição de sócio administrador, assim como ocorreu no de Id n. 96542067 - Pág. 51 (12/3/2009) e no de Id n. 96542067 - Pág. 69 (25/3/2009).

Todos esses documentos, juntados pelo próprio autor, mostram que ele era sócio administrador desde o início até o encerramento da empresa, com poderes de gerência, por conseguinte.

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, no Código de Processo Civil comentado, Editora Revista dos Tribunais, 7ª ed., 2021, fazem a seguinte observação sobre a matéria:

1. Ação para Tomar Contas. A ação para tomar contas é aquela que visa a exigir a prestação de contas. Serve a ação para tomar contas, para apuração de eventual crédito do demandante e respectiva execução (arts. 523 e 552, CPC). O demandado é citado para dentro de quinze dias apresentar contas, contestar ou contestar e apresentar contas (art. 550, CPC). A ação de exigir contas supõe, de um modo geral, a existência de administração de bens, negócios ou interesses de outrem (STJ, 4.ª Tuma, REsp 9.013/SP, rel. Min. Athos Gusmão Carneiro, j. 28.05.1991, DJ 09.09.1991, p. 12.209).
O dado fundamental para aferição de seu cabimento é a existência de administração de coisa alheia, somada à incerteza sobre eventual saldo resultante do vínculo originado com aquela administração
(STJ, 3ª Turma. REsp 1.729.503/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 12.11.18).

(...)

11. Sócio-Gerente. Tem o dever de prestar contas à sociedade ou aos demais sócios (arts. 1.020 e 1.060, CC). Também o tem quem administra de fato a empresa
(STJ, 4.ª Turma, AgRg no Ag 115.405/GO, rel. Min. Barros Monteiro, j. 13.05.1997, DJ 25.08.1997, p. 39.381).

Posto isso, no caso concreto não se trata de coisa alheia administrada por terceiro. Não há prova alguma da alegada conduta omissa da ré, e é claro o poder de gerência e administração também do autor, que, por consequência, é solidariamente responsável pelas contas. Desse modo, não procede o pedido formulado.

Quanto aos honorários advocatícios, foram arbitrados em 10% sobre o montante atribuído à lide, percentual mínimo permitido pelo art. 85 do CPC, o que inviabiliza a redução pretendida.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Em virtude do trabalho adicional desenvolvido nesta fase, majoro a verba honorária devida ao advogado da
apelada
para 15% sobre o valor da causa atualizado (art. 85, §11, do CPC/2015).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021